Tribunal: TJES
Processo: 5000384-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO E DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO 11 – TURMAS RECURSAIS). RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 16300451), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c.c repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela de urgência, na qual a parte autora aduz, em síntese, que o banco requerido realizou em seu nome contrato diverso do pleiteado, em modalidade mais onerosa, cujos termos a consumidora desconhecia no momento da contratação.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a fundamentação de regularidade da contratação, inclusive com o uso do plástico para compras, além do crédito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso, almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a realização de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade RMC sem o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor, que não pretendia realizar tal modalidade de contratação, mas em verdade um empréstimo consignado comum.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento da consumidora com relação a realização de contrato de cartão de crédito consignado no lugar do empréstimo consignado comum, o banco recorrido demonstrou a existência do contrato originário e de cartão de crédito físico, que fora utilizado pela consumidora tanto para saque do empréstimo inicial e complementares, quanto para compras, o que ensejou a perpetuação dos descontos em seu benefício.

Foram acostados aos autos pelo recorrido instrumento contratual assinado, extratos com as compras realizadas e comprovante de transferência de crédito diretamente em sua conta, elementos que fazem com que o pleito da consumidora enfraqueça.

Nesse ponto, reporto-me ao seguinte trecho da sentença recorrida:

“Não fosse o bastante, verifico que a parte autora realizou compras com o cartão de crédito impugnado, conforme discriminado nas faturas anexadas no ID 63904898 fls. 19 e seguintes, não havendo possibilidade da autora ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existem as funcionalidades que foram amplamente utilizadas pela consumidora,
em especial compras
.

Assim, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pelos documentos acostados aos autos. Logo, não há que se falar em ilegalidade do pacto firmado entre as partes apta a ensejar a declaração de nulidade, ou o pagamento de indenização a qualquer título ou, sequer, a conversão da avença, impondo-se, assim, a improcedência de todos os pedidos formulados.”

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, não verifico qualquer responsabilidade da recorrida por ato ilícito, de modo que reconheço a legalidade do contrato entre as partes e dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalto que o contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilegal, podendo ser contratado pelos consumidores desde que tenham conhecimento acerca das suas principais características.

Com efeito, no presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente detinha conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)